Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-20.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600186-20.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600186-
20.2024.6.16.0085, (DRAP 0600180-13.2024.6.16.0085), que julgou procedente a impugnação e, via
de consequência, indeferiu o registro da candidatura de Marcos Magalhães de Morais. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral, que propôs Impugnação ao Registro de candidatura do requerente
Marcos Magalhães de Morais, pelo Partido PSB - Partido Socialista Brasileiro, para o cargo de
Vereador da cidade de Loanda/PR, pugnando em síntese, que o candidato não possui a "ficha
limpa" emitida pela Justiça Eleitoral, o que é essencial para a sua candidatura, pois possui
condenação criminal. Aduz ainda que o requerido se encontra inelegível, haja vista que foi
condenado, em decisão definitiva proferida pelo Juízo Estadual da Vara Criminal da Comarca de
Goioerê/PR, pela prática de crime contra a fé pública, qual seja, supressão de documento (art. 305,
caput, CP), nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1,
da LC nº 64/1990, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Impugnou, assim, a
candidatura do requerente, requerendo a declaração de inelegibilidade, com o indeferimento do
pedido de registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS MAGALHAES DE MORAIS (RECORRENTE)
ALESSANDRA ASSIS CAVALARO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029743
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.114

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600186-
20.2024.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCOS MAGALHAES DE MORAIS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA
NO ART. 1º, I, "E", 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REVISÃO
CRIMINAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por MARCOS MAGALHÃES DE MORAIS
contra a sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda-PR, que indeferiu
seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024, com base na impugnação ministerial por
existência de causa de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "e", 1, da Lei
Complementar nº 64/90, em razão de condenação criminal transitada em
julgado.
1.2. O recorrente argumenta fato superveniente, consistente em revisão
criminal (autos nº 0086022-06.2024.8.16.0000), e requer o deferimento de
seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da causa de inelegibilidade decorrente de condenação
criminal, transitada em julgado, por crime contra a fé pública, com base no
art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90.
2.2. Possibilidade de afastamento da inelegibilidade devido à revisão criminal
em trâmite, sem decisão que suspenda os efeitos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44029743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

3.1. O recorrente foi condenado pelo crime de supressão de documento,
previsto no art. 305 do Código Penal, com trânsito em julgado em 05/11/2021,
sendo o cumprimento integral da pena informado pelo Ministério Público em
20/07/2024. A causa de inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, "e", 1, da LC
nº 64/90, decorre da condenação por crime contra a fé pública, com prazo de
inelegibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena.
3.2. A revisão criminal proposta pelo recorrente, sem decisão liminar que
suspenda os efeitos da condenação, não afasta a inelegibilidade.

3.3. O crime de supressão de documento, tipificado no art. 305 do Código
Penal, configura-se como crime contra a fé pública, atraindo a aplicação da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90.
3.4. Não há nos autos qualquer decisão que tenha suspendido os efeitos da
condenação criminal, sendo mantida a causa de inelegibilidade até o decurso
do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura de MARCOS MAGALHÃES DE MORAIS ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024.
Tese de julgamento: "A inexistência de decisão liminar que suspenda os
efeitos da condenação criminal transitada em julgado não afasta a incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', 1, da LC nº 64/90, mesmo
havendo revisão criminal em curso."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", 1.

- Código Penal, art. 305.

- Lei nº 9.504/97, art. 11, §10.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS MAGALHÃES DE
Num. 44029743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

MORAIS em face da decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda-PR, que julgou
procedente a impugnação ministerial, para indeferir o seu Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024
de Loanda-PR, diante da existência de causa de inelegibilidade, nos termos do artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/90, pela prática do delito transitado em
julgado e confirmado por decisão proferida em segundo grau de jurisdição, nos autos da
Ação Penal nº 0000947-24.2013.8.16.0084.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou pelo efeito suspensivo ao
recurso, para o fim de suspender os efeitos da decisão que declarou a sua inelegibilidade
e indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura.

No mérito, alega a cessação da causa de inelegibilidade por fato
superveniente, com fulcro no artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. Explica que a
condenação suscitada pelo Ministério Público está sendo revista por meio de revisão
criminal, que tramita nos autos nº 0086022-06.2024.8.16.0000. Requer a aplicação das
Súmulas 43 e 70 do TSE. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para, reformando a sentença, deferir o seu registro de candidatura.

A Desembargadora de plantão analisou o pedido de efeito suspensivo,
entendendo que “considerando que o presente recurso é dotado de efeito suspensivo,
nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, não há pedido a ser apreciado pelo plantão
Judiciário” (ID 43981631).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (ID 43997205).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, sobretudo a
tempestividade, conheço do recurso.

A princípio, quanto ao pedido de efeito suspensivo, cabe ressaltar que foi
analisado pela Desembargadora de plantão, que decidiu que “considerando que o
presente recurso é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei nº
9.504/97, não há pedido a ser apreciado pelo plantão Judiciário”.

Com isso, ratifica-se a decisão liminar, tendo em vista que o candidato
permanece sub judice até o trânsito em julgado da decisão, em sede de registro de
candidatura, inexistindo interesse jurídico no pedido.

Quanto ao mérito, como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral
interposto por MARCOS MAGALHÃES DE MORAIS, buscando a reforma da decisão de
primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de Registro de Candidatura (RRC) para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, por reconhecer a
Num. 44029743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

incidência da inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, alínea “e” da LC nº 64/90, em
razão do trânsito em julgado.

A sentença assim decidiu, no que interessa:

“Ainda, muito embora o requerente tenha ajuizado revisão criminal contra a
sentença condenatória, é necessário registrar que a suspensão dos direitos
políticos constitui efeito secundário da sentença, verificando-se direta e
automaticamente com o trânsito em julgado, razão pela qual o simples fato de
a condenação alcançar o trânsito em julgado afasta o pleno gozo dos direitos
políticos do recorrente, enquanto não for extinta ou devidamente cumprida a
pena a que foi ele condenado e decorrido o prazo depurador de 8 anos.

A revisão criminal proposta pelo candidato não tem o condão de afastar os
efeitos eleitorais da condenação sofrida pelo recorrente, uma vez que, de
acordo com remansosa jurisprudência do TSE, "o ajuizamento de revisão
criminal, sem que haja a obtenção de liminar afastando os efeitos da
condenação criminal, não é suficiente para ensejar o deferimento do
registro do candidato " (TSE, AgR–REspe nº 104–21/SP, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe de 25/04/2013).

(...)

Assim, ante presença da hipótese de a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea ‘e’, item 2, da LC64/90, pelo prazo de 8 (oito) anos, a
procedência da impugnação é a medida que se impõe, com o indeferimento
do pedido de registro de candidatura”.

O recorrente alega a cessação da causa de inelegibilidade por fato
superveniente, com fulcro no artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, tendo em vista revisão
criminal em trâmite.

No caso, o recorrente foi condenado por crime de supressão de documento,
previsto no artigo 305 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias
multa, substituída por prestação de serviço à comunidade, na Ação Penal nº 0000947-
24.2013.8.16.0084, com trânsito em julgado em 05/11/2021 (ID 43980924, p. 4), sendo a
pena cumprida integralmente em 20/07/2024 (ID 43980920).

O crime de supressão de documento previsto no artigo 305 do Código Penal
se caracteriza como “crime contra a fé pública”, ao qual se aplica a hipótese de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, e, 1, da LC nº 64/90.

O artigo 305 do Código Penal prevê:

Supressão de documento

Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou
em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não
Num. 44029743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

podia dispor:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

O artigo 1º, I, “e”, 1 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (grifamos)

Conforme artigo 1º, I, e, 1, da LC nº 64/90, quando há decisão transitada em
julgado, como é o caso, o prazo da inelegibilidade conta desde a condenação até o
transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena.

No mesmo sentido é a Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 1, da LC nº 64/90, em razão da condenação criminal
transitada em julgado, por crime contra a fé pública, previsto no artigo 305 do Código
Penal.

Quanto à alegação da existência de uma revisão criminal, é importante
ressaltar que não há nos autos notícia de liminar que tenha determinado a suspensão dos
efeitos da decisão condenatória. Assim, a alegação de existência de uma revisional em
trâmite, não é suficiente para ilidir a aplicação da regra da inelegibilidade, já que os
efeitos da decisão condenatória permanecem válidos.

É o que se depreende dos julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO NÃO
Num. 44029743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

ELEITOR. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.REVISÃO CRIMINAL. AUSENCIA
DE DECISÃO QUE DETERMINE A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ITEM 1 DA ALÍNEA e DO
INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO

1. O cômputo dos votos atribuídos a candidatos cujos registros estejam sub
judice no dia da eleição ao respectivo partido político fica condicionado ao
deferimento desses registros, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97.
Precedentes.

2. A existência de sentença penal condenatória, transitada em julgada por
crime descrito no art. 1º, inciso I, letra e 1, da Lei Complementar nº 64/90,
implica a inelegibilidade do condenado pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR - RE: 0600176-75.2020.6.16.0162 SALTO DO LONTRA - PR,
Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de
Publicação: PSESS-, data 27/11/2020). (grifamos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO E
CONDENAÇÃO SUSPENSOS LIMINARMENTE EM SEDE DE REVISÃO
CRIMINAL. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PROVIMENTO.

1. Sendo deferida liminar em sede de revisão criminal para o fim de
suspender os efeitos do trânsito em julgado e da condenação, liminar
esta vigente na data das eleições e também da diplomação, resta
afastada a inelegibilidade da alínea "e" do inciso I do artigo 1º da LC nº
64/90. Incidência da súmula TSE nº 41.

2. Decisão colegiada posterior à diplomação que confirma a liminar é
irrelevante para fins de aferição da inelegibilidade. Inteligência do § 10 do
artigo 11 da Lei nº 9.504/97 e, por analogia, da súmula TSE nº 70. 3. Recurso
conhecido e provido. Registro de candidatura deferido. RECURSO
ELEITORAL nº06001100920206160029, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/04/2021. (grifamos)

Outrossim, ressalta-se que não se aplica a exceção do artigo 1º, § 4º, da LC
nº 64/90, porquanto o crime em questão não se refere às seguintes hipóteses: “crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes
de ação penal privada”.

Dessa feita, considerando-se que o Ministério Público informou o
cumprimento da pena ao juízo em 20/07/2024 (ID 43980924, p. 123), é certo que não
transcorreu o prazo de 8 anos de inelegibilidade, contados a partir do cumprimento da
Num. 44029743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13

pena, de forma que o recorrente encontra-se inelegível para o pleito de 2024, sendo o
indeferimento do seu registro, medida de rigor.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 85ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de MARCOS MAGALHÃES
DE MORAIS, para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº
0600186-20.2024.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MARCOS MAGALHAES DE MORAIS -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029743 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384479800000042982560
Número do documento: 24091711384479800000042982560
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:12:13